Tribunal: TJDFT
Processo: 0753136-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753136-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO PEREIRA CARVALHO PACIENTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa narra que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, dos crimes incursos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03, e art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que não ficou devidamente demonstrado o periculum libertatis, uma vez que a decisão impugnada não apresentou fundamentação adequada. Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa. Acrescenta que os supostos delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Argumenta que o réu somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Finaliza afirmando que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente a monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes ao caso concreto. Com esses argumentos, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 67241276): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça. Está pronunciado por tentativa de feminicídio e porte de arma. Foi solto em setembro de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir, novamente por delito de porte de arma e de disparo de arma de fogo. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes incursos no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), art. 15 do Estatuto do Desarmamento (disparo de arma de fogo) e art. 306 do CTB (embriaguez ao volante). Segundo consta dos autos, policiais estavam em patrulhamento no Itapoã quando ouviram um disparo de arma de fogo. Ato contínuo, os agentes passaram a diligenciar na região para apurar o corrido, tendo sido informados por um popular que o disparo em via pública teria sido efetuado por um indivíduo na direção de um veículo Golf, cor prata. Em seguida, os policiais localizaram o veículo e, ao abordarem o condutor (ora paciente), logo perceberam sinais de embriaguez. No interior do veículo, os policiais localizaram arma de fogo, munições e carregadores, conforme auto de apreensão (id. 67241269). Ao menos nesse momento processual, a necessidade da prisão cautelar se justifica em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva, pois, em que pese o paciente seja tecnicamente primário, possui recente passagem criminal por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo, conforme folha de antecedentes anexada aos autos de origem (id. 218608620, p.2-3, dos autos principais). Em razão dessa conduta anterior, o paciente já foi pronunciado e aguarda julgamento pelo Conselho de Sentença (ação penal n. 0702184-86.2023.8.07.0008). Nesse ponto, apesar do que alega o impetrante, o STJ entende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Confira-se: 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. (...) (AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.) Outrossim, importante pontuar que, quando da prática, em tese, da tentativa de feminicídio e do porte ilegal de arma de fogo apurados na ação penal n. 0702184-86.2023.8.07.0008, o paciente já havia sido preso preventivamente anteriormente, mas teve a prisão preventiva substituída por cautelares diversas (id. 218608620, p.8, dos autos principais). Mesmo assim, o paciente voltou a ser preso em flagrante. O fato de o paciente já ter sido solto anteriormente e, pouco tempo depois, ter sido detido em flagrante, sinaliza o periculum libertatis e demonstra que a prisão preventiva é necessária, pois é a única medida capaz de evitar e reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora